Tribunal: TJES
Processo: 5004701-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004701-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO RODRIGUES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004701-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DE LOURDES RIBEIRO RODRIGUES
em face da r. decisão ID 1568272 mediante a qual o MM. Juiz determinou que a inventariante apresentasse certidão de ônus do imóvel objeto do arrolamento sumário, com a devida averbação constando a falecida como proprietária, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais, ID 1568261, o recorrente afirma, em síntese, que o direito à herança e de acesso à justiça não podem obstaculizado em razão de exigências formais e burocráticas, mormente quando se trata de hipossuficientes.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004701-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DE LOURDES RIBEIRO RODRIGUES
em face da r. decisão ID 1568272 mediante a qual o MM. Juiz determinou que a inventariante apresentasse certidão de ônus do imóvel objeto do arrolamento sumário, com a devida averbação constando a falecida como proprietária, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais, ID 1568261, o recorrente afirma, em síntese, que o direito à herança e de acesso à justiça não podem obstaculizado em razão de exigências formais e burocráticas, mormente quando se trata de hipossuficientes.

Na origem, a ora agravante, junto com os demais herdeiros de ROZALINA DE JESUS RIBEIRO ingressou com inventário pelo rito do arrolamento sumário visando a partilha do imóvel descrito como
“50% (cinquenta por cento) de uma casa de moradia, coberta de telhas de cimento, paredes de tijolos, com quatro cômodos sem forro, assoalho de tábuas comuns, com água e luz elétrica, edificada sobre o lote 10 da quadra 26, medindo 200,00m2, situado no lugar denominado “Chácara Athayde”, Vila Velha/ES, com área do terreno 356,00m2”
.

O MM. Juiz
a quo,
observando que o imóvel não está registrado em nome da falecida, porquanto ela o teria herdado de seu falecido esposo, mas não havia averbado o formal de partilha, determinou que as partes trouxessem aos autos a certidão de ônus do imóvel com a devida averbação.

Em face de tal ato o recurso foi manejado.

Pois bem.

Em que pese o argumento lançado, tenho que a decisão deve ser mantida.

É importante consignar que o precedente do C. STJ (REsp 1739042/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020) utilizado pela recorrente em suas razões não se amolda ao caso em tela porquanto não se busca, com o processo de origem, partilhar a posse do referido imóvel.

Atualmente tem-se compreensão bastante pacífica acerca da possibilidade de partilha de direitos possessórios, conforme decidiu o C. STJ no referido julgado. Contudo, como mencionado, no caso em tela, os herdeiros da extinta pretendem a partilha do bem imóvel que não está registrado em nome do
de cujus.

Lado outro, as razões de decidir utilizadas no referido precedente acerca da possibilidade de que, em algumas situações, se afaste a exigência de regularização do imóvel que se pretende partilhar, também não se aplica ao caso em tela. Cito trecho do inteiro teor do referido julgado:

11) Não se pode olvidar que a partilha de bens, seja causa mortis, seja

em razão da dissolução de vínculo conjugal, está normalmente associada à ideia de partilha das propriedades formalmente amealhadas em vida pelo de cujus ou pelo casal na constância do vínculo conjugal, justamente porque a partilha é, em regra, um instituto vocacionado a dirimir, com ares de definitividade, a titularidade dos bens após a existência de um determinado evento – a morte ou o rompimento do matrimônio ou da convivência.

12) Ocorre que não apenas as propriedades formalmente constituídas

compõem o rol de bens adquiridos pelos cônjuges na constância do vínculo conjugal. Ao revés, também é preciso observar que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do casal divorciando, como, por exemplo, as edificações realizadas em lotes irregulares sobre os quais os cônjuges adquiriram direitos possessórios.

13) Nesse contexto, é notório que, em algumas hipóteses, a ausência de regularização do imóvel que se pretende partilhar decorre de desídia, de má-fé ou de artifício engendrado pelas partes com diferentes finalidades (sonegação de tributos, ocultação de bens, etc.).

Nota-se que, ao que indicam os autos, o imóvel não é irregular, tampouco inexiste óbice formal a sua regularização. O que ocorre, no caso vertente, é que as partes, após o término do inventário do proprietário do imóvel – esposo da extinta – foram desidiosas e não averbaram o formal de partilha no registro de imóveis, de modo que a propriedade permaneceu em nome do falecido esposo da extinta.

A existência de limitação ao direito de ação não indica correlato óbice a tutela do direito, mas, é certo que, em alguns casos, se admite a imposição de condições ao adequado exercício do direito fundamental.

Nesse passo, é importante citar a própria jurisprudência do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA SOBRE A QUESTÃO SUSCITADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO ATÉ QUE SEJAM REGULARIZADOS OS BENS IMÓVEIS DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO ADMISSÍVEL DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO EXATO CONTEÚDO DO MONTE PARTÍVEL COMO CONDIÇÃO DA PARTILHA E DA ATRIBUIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO. 1- Ação distribuída em 29/08/2013. Recurso especial interposto em 31/01/2014 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- Os propósitos recursais consistem em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e, ainda, se a ausência de averbação, no respectivo registro, das modificações realizadas nos bens imóveis que formam o acervo partível, configura uma condição essencial para a tramitação da ação de inventário. 3- Ausente o vício de omissão elencado no art. 535, II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado a questão suscitada para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 4- A imposição de determinadas restrições ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça pelo jurisdicionado é admissível desde que o elemento condicionante seja razoável.
5- A regra contida na Lei de Registros Públicos que determina a obrigatoriedade de averbar as edificações efetivadas em bens imóveis autoriza a suspensão da ação de inventário até que haja a regularização dos referidos bens no respectivo registro, inclusive porque se trata de medida indispensável a adequada formação do conteúdo do monte partível e posterior destinação do quinhão hereditário.
6- Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1637359/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)

Com efeito, considerando que a propriedade se adquire pelo registro e que o bem não está registrado em nome da extinta, não me parece adequado permitir que o inventário se desenvolva com a finalidade de partilhar um bem que não pertence formalmente ao
de cujus.

Volto a afirmar, no caso, as partes não apresentam nenhum óbice formal a regularização do bem, sendo suficiente que eles averbem na matrícula do imóvel o formal de partilha, a fim de regularizá-lo para posteriormente obter a partilha nos autos de origem.

Sobre a impossibilidade de partilha de bem irregular, cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL EXPRESSA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Desnecessária a comprovação de quitação das obrigações tributárias para fins de homologação de partilha consensual de sucessores capazes, em arrolamento sumário, diante da regra insculpida no art. 659, § 2º, do CPC. 2. Derrogada a disposição do art. 192, do CTN, quanto à necessidade de comprovação de quitação de débitos de tributos para julgamento de partilha no arrolamento sumário, uma vez que legislação ordinária posterior dispôs de modo diverso.
3. A aquisição de propriedade por meio do registro é tutela jurisdicional que extrapola o rito do arrolamento sumário, devendo ser buscada em ação própria e no juízo competente. Não há cogitar de autorização para o registro do imóvel em nome do espólio ou em nome da inventariante, ao alvedrio do interesse de terceiro que consta como proprietário, o qual sequer constou da relação processual
. 4. Apelações conhecidas e não providas.
(TJDF; APC 00166.68-52.2015.8.07.0001; Ac. 125.0178; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 20/05/2020; Publ. PJe 03/06/2020)

Assim, compreendo que o julgador
a quo
agiu com acerto.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A aquisição da propriedade se faz pelo registro de imóveis, de modo que eventual partilha do imóvel em inventário deve ser precedida de sua regularização em nome do
de cujus.

2.
No caso, a exigência de regularização não é óbice ao direito de herança ou ao direito de ação, porquanto não há nenhuma razão de cunho formal que impeça que os herdeiros promovam a regularização.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.